Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO POR OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ENQUANTO INTEGRAVA A SOCIEDADE. PRAZO DE 2 ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
1. De acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual, restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
2. O abuso de personalidade jurídica se dá pelo desvio de finalidade econômica da empresa devedora, esquivando-se do dever de administrar satisfatoriamente o negócio e assumindo obrigações iníquas, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim. A inexistência de patrimônio, somada à falta de disposição ou comparecimento aos autos para solução da lide, à flagrante má administração empresarial, e o evidente prejuízo ao credor, ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno.